Tribunal: TJMT
Processo: 0032242-23.2011.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LEANDRO DE FREITAS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 46738/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – CANDIDATO APROVADO EM TODAS AS FASES DO CERTAME – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO – AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – SUPERVENIENTE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - FALSIDADE DA DECLARAÇÃO - AFASTADA - ATECNIA DA INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CANDIDATO - ATO DESARRAZOADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Os Tribunais Superiores têm sido uníssonos no sentido de que a exclusão do certame do candidato portador de conduta desabonadora com base na existência de ocorrência policial, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado, viola o princípio da presunção de inocência insculpido no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
Evidenciado que o candidato ao cargo de agente prisional não prestou declaração falsa, mas sim informou com atecnia que, fora indiciado em inquérito policial, não justifica a sua exclusão do certame, procedida de modo desarrazoado e, portanto, ilegal.

APELANTE(S):
LEANDRO DE FREITAS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LEANDRO DE FREITAS, em face sentença, que nos autos de Obrigação de Fazer, julgou improcedente os pedidos iniciais, que objetivava a nulidade do ato da investigação social, e continuidade no concurso com a inclusão na relação nominal.
Aduz o recorrente que deve ser observado o Princípio da Presunção de Inocência, uma vez que foi considerado não recomendado por responder a investigação criminal, sem sequer que tenha ocorrido qualquer decisão condenatória.
Assevera que o recorrente faz jus a sua manutenção no concurso, uma vez que não foi condenado por nenhum crime dos quais está sendo acusado, e que o preenchimento do formulário de informações pessoais se deu por erro formal da declaração e não por tentativa de ludibriar a banca.
Pugna pelo provimento do recurso e a anulação do ato que o excluiu do certame, incluindo o seu nome na relação nominal.
Contrarrazões às fls. 262/263.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de emitir parecer.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de de Recurso de Apelação interposto por LEANDRO DE FREITAS, em face sentença, que nos autos de Obrigação de Fazer, julgou improcedente os pedidos iniciais, que objetivava a nulidade do ato da investigação social, e continuidade no concurso com a inclusão na relação nominal.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à declaração de nulidade do ato administrativo que desclassificou o apelante do resultado final do concurso público para o cargo de agente prisional, após a sua aprovação nas demais etapas do concurso público.
Cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.
Pois bem.
Infere-se do Edital de Abertura no 003/2009 – SAD/SESP/MT que regulou o certame em questão a seguinte cláusula:
“3.1. Este Concurso Público está aberto a todos que satisfazerem as exigências das lei brasileiras, podendo ser investido no cargo ocandidado que preencher acumulativamente, os requisitos abaixo:
(...)
3.2 Estará impedido de ser empossado o candidato que:
(...)
c) tenha praticado qualquer ato desabonador da sua conduta, detectado por meio de documentos apresentados na posse.
16. DA QUINTA FASE – INVESTIGAÇÃO SOCIAL (...)
16.5 No mesmo dia da realização da segunda fase – Exame de Saúde, no momento da identificação para o Exame, o candidato deverá entregar, em envelope opaco, lacrado e identificado, o formulário referido nos subitens 16.3 e 16.4, devidamente preenchido e assinado, juntamente com os seguintes documentos:
(...)
j) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedido pela polícia civil;
k) certidão negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos
Após a aprovação em todas as etapas do concurso público, o apelante obteve como resultado final da investigação social a classificação de “não recomendado”, sob a justificativa de não possuir passagem criminal e processo criminal.
Em recurso administrativo, argumentou que a denúncia nem sequer havia sido recebida ao tempo das informações, não havia sentença condenatória transitado em julgado, portanto, não poderia haver qualquer óbice à sua classificação.
Em análise ao recurso interposto pela parte, tem-se que este comporta provimento.
Denota-se que as razões para sua eliminação foram duas, a existência de ação penal e o preenchimento do formulário de investigação.
De plano, a causa principal da sua eliminação foi a existência do processo n. 34/2011, Código 42294, em trâmite perante a Comarca de Pontes Lacerda.
Em consulta processual, nota-se que em 09/10/2019, sobreveio sentença de mérito, para o fim de julgar improcedente a denúncia formulada em desfavor do recorrente, diante da falta de provas, tendo inclusive transitado em julgado, sem recurso Ministerial.
O entendimento dos Tribunais Superiores tem sido uníssono no sentido de que a exclusão do certame do candidato portador de conduta desabonadora com base na existência de ocorrência policial, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado, viola o princípio da presunção de inocência insculpido no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.10.2013. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5o, LVII, DA CF/88. VIOLAÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte, viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 655179 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DOS CANDIDATOS. REGISTROS DE OCORRÊNCIA POLICIAL ARQUIVADA E DE PROCESSO CRIMINAL SUSPENSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento dominante no sentido de que "a mera instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação" (AgRg no RMS 39.580/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/02/2014). Precedentes. 2. Na hipótese, os ora agravados foram excluídos de certame público para o cargo de Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, em razão da existência de registros de ocorrência policial arquivada pela falta de interesse processual da vítima e de processo suspenso condicionalmente, situações específicas que recomendam a observância da jurisprudência sedimentada acerca do tema. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 46.055 - RJ (2014/0171768-4) RELATOR: MINISTRO GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, data do Julgamento 10/03/2016, Data da Publicação/Fonte DJe 29/03/2016)

Ora, se o candidato não possui qualquer condenação criminal, afigura-se indevida a sua exclusão do concurso – após a aprovação em todas as fases do certame – unicamente em razão de ter respondido a ação penal na qual fora absolvido.
Assim, tendo em vista a aprovação do candidato em todas as fases do concurso, e a improcedência da ação penal com trânsito em julgado no processo n. 44/2011 (código 42294), a descrição fática ocorrida nesse processo criminal, a ausência de qualquer prova do Estado que demonstrasse a inidoneidade do Apelante para o exercício do cargo e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, recomenda-se a observância da jurisprudência sedimentada sobre o tema de modo a prover a pretensão recursal.
Nesse sentido já decidiu esta Câmara temporária:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR APROVADO EM TODAS AS FASES DO CERTAME – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO – AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – SUPERVENIENTE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Os Tribunais Superiores tem sido uníssonos no sentido de que a exclusão do certame do candidato portador de conduta desabonadora com base na existência de ocorrência policial, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado, viola o princípio da presunção de inocência insculpido no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
(N.U 0055956-07.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)
No mais, em análise ao formulário preenchido pelo recorrente, não há dúvida da ausência de má-fé do candidato no seu preenchimento, visto que no quesito n. 40, o candidato já havia informado que respondia ao inquérito policial perante a Comarca de Pontes Lacerda, único fato desabonador, e com isso não vislumbro o intuito de ludibriar a comissão examinadora, ao ter se omitido no quesito n. 41.
Ao contrário do que sustentam as apeladas, o requerente não prestou falsa declaração, mas apenas informou com atecnia a situação sucedida, o que não justifica a sua exclusão do certame, procedida de modo desarrazoado e, portanto, ilegal.
É óbvio que uma providência administrativa desarrazoada, incapaz de passar com sucesso pelo crivo da razoabilidade, não pode estar conforme a finalidade da lei. Donde se padecer deste defeito, será, necessariamente, violadora do princípio da finalidade. Isto equivale a dizer que será ilegítima, conforme visto, pois a finalidade integra a própria lei. Em consequência, será anulável pelo Poder Judiciário, a instâncias do interessado.” (in Curso de Direito Administrativo, Ed. Malheiros, São Paulo 2002, p. 91 e 92).
Quanto ao tema, já se manifestou o Plenário deste Sodalício:
EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE PRISIONAL - FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - INAPTIDÃO - FALSIDADE DA DECLARAÇÃO - AFASTADA - ATECNIA DA INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CANDIDATO - ATO DESARRAZOADO - ORDEM CONCEDIDA. Evidenciado que o candidato ao cargo de agente prisional não prestou declaração falsa, mas sim informou com atecnia que, há mais de 10 anos, fora indiciado em inquérito policial por suposta prática de furto e que dessa investigação não resultou processo criminal, não justifica a sua exclusão do certame, procedida de modo desarrazoado e, portanto, ilegal. (TRIBUNAL PLENO - MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL No 11448/2004 - CLASSE II - 11 - COMARCA CAPITAL - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Data de Julgamento: -09-12-2004)

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para julgar procedentes os pedidos iniciais, e anular o ato administrativo que eliminou o Apelante LEANDRO DE FREITA na fase de investigação social regido pelo Edital n. 003/2009-SAD-MT, bem como para incluí-lo no resultado final do concurso.
Diante do provimento do recurso, inverto os honorários sucumbenciais estabelecidos em sentença, e deixo de majorá-los em sede recursal, uma vez que se trata de recurso interposto à época do CPC/73.
Isenta a Fazenda Pública das custas processuais, nos termos da Lei.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR